Tribunal: STF
Processo: ARE 1357748
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos interpostos contra a decisão que não admitiu os respectivos recursos extraordinários. A decisão agravada negou seguimento aos apelos extremos amparada na ausência de prequestionamento e na ofensa reflexa ao texto constitucional. Confira-se a ementa:



    “Direito Eleitoral e Direito Processual Civil. Recursos extraordinários. Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020. Registro de candidatura. Vereador. Certidões Negativas. Súmula nos 282 e 365/STF. Ofensa reflexa. Inadmissão. 



    1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdão do TSE que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que deu provimento ao recurso especial eleitoral para indeferir o registro de candidatura ao cargo de vereador do Município de Alto Alegre do Pindaré, nas Eleições 2020. 



    2. A tese de que o acórdão teria violado o art. 5º, XXXIV, b, da CF, não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, tendo sido suscitada apenas nos embargos de declaração. Incidência das Súmulas nos 282 e 356 do STF. 



    3. Ademais, a tese de violação aos arts. 1º, III, 5º, caput, II, e 14 e seguintes da Constituição, pelo indeferimento do registro em razão de o candidato não ter juntado as certidões criminais negativas, foi decidida com base no art. 27 da Res.-TSE nº 23.609/2019 e no art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997, dependendo do prévio exame de legislação infraconstitucional. 



    4. Recursos extraordinários inadmitidos. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Em razão da identidade de razões, os recursos serão analisados conjuntamente.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume as motivação anteriormente reproduzida, relativa à afronta indireta ou reflexa aos dispositivos constitucionais e à incidência das Súmulas nº 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal.



    Em verdade, as petições de agravo são cópias das de recursos extraordinários, nem fazendo menção aos fundamentos que levaram a Presidência do TSE a não admitir os apelos extremos.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19) (Grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço dos agravos. Prejudicado o exame do pedido de concessão da cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente